Tribunal: STF
Processo: AI 644088
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
COMPETÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBIDA DE EXTRAORDINÁRIO. Incumbe ao relator do agravo de instrumento apreciá-lo, conhecendo-o ou não conhecendo, provendo ou desprovendo (artigos 544 e 545 do Código de Processo Civil). 




  




  




TRIBUTÁRIO – DESARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – EFICÁCIA PROSPECTIVA – INADEQUAÇÃO. A fixação de efeito prospectivo a decisão no sentido da glosa de norma não compatível com a Constituição implica estímulo à edição de leis à margem da Carta da República, visando à feitura de caixa, com o enriquecimento ilícito por parte do Estado – gênero –, em detrimento dos contribuintes, que já suportam grande carga tributária. 




  




  




AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.